Tribunal: TJPA
Processo: 0000816-05.2011.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000816-05.2011.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ANDRADE MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno interposto em face de decisão que manteve sentença extintiva da execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente reconhecida de ofício pelo juízo de primeiro grau.

2.

O embargante sustenta omissão e contradição na decisão impugnada, afirmando que teria ocorrido “decisão surpresa” em razão da aplicação dos fundamentos do Tema nº 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ sem prévia manifestação das partes, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o julgado e permitir o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, por suposta aplicação de fundamentos jurídicos novos (Tema 1184/STF e Resolução 547/CNJ) sem prévia oitiva das partes, ou se o inconformismo do embargante limita-se à rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
5. A decisão monocrática impugnada apreciou detidamente os fundamentos recursais, concluindo pelo não conhecimento do Agravo Interno em razão da ausência de dialeticidade, visto que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a argumentos alheios à causa de extinção do feito.
6. Não há omissão ou contradição. A aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ foi mencionada como reforço argumentativo à racionalização da cobrança de créditos tributários, não constituindo fundamento novo ou surpresa processual. Trata-se de matéria de direito, cognoscível de ofício pelo julgador, em conformidade com o art. 10 do CPC.
7. A decisão embargada observou integralmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inequívoca a fundamentação quanto à ocorrência da prescrição intercorrente e à inércia do exequente por mais de seis anos, em consonância com a Súmula nº 314 do STJ e o Tema nº 1184 do STF.
8. Os embargos de declaração não se prestam a inovar ou modificar o julgado, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, configurando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegra a decisão monocrática embargada.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão ou contradição quando a decisão embargada aplica fundamentos jurídicos consolidados em precedentes de repercussão geral e atos normativos do CNJ, tratando-se de matéria de direito cognoscível de ofício.

2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 1º, 932, III, e 1.003, § 5º; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.806.527/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/12/2020; STF, Tema 1184 da Repercussão Geral; Súmula nº 314/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 27218741, que não conheceu do recurso de Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Ente Estatal em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que, em sede de execução fiscal, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na inicial, que o
Estado do Pará
propôs execução fiscal contra José Andrade Martins para cobrança de débitos tributários relativos ao IPVA, com base na Certidão de Dívida Ativa nº 2011570013498-4, no valor total de
R$ 4.816,27.
Alegou que a dívida se encontra regularmente inscrita e exigível, pleiteando a satisfação do crédito tributário.

Em
contestação,
o executado alegou nulidade da execução em razão de irregularidades na constituição do crédito tributário e ausência de notificação válida e requereu a extinção do feito por prescrição.

O
juízo de origem
, ao proferir sentença, reconheceu a prescrição intercorrente, entendendo que a paralisação do processo por mais de seis anos, sem manifestação do exequente quanto à localização de bens ou citação do devedor, configurou inércia suficiente para aplicação do instituto, veja-se:

“Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, de oficio, nos termos dos art. 174, caput, do CTN, e art. 40, § 42, da LEF,
JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem reexame necessário, nos termos do art. 496, § 4, II, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se com baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando que a ausência de atos processuais se deu por dificuldades alheias à sua vontade, imputando a paralisação do feito ao próprio Poder Judiciário. Requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição e possibilitar o prosseguimento da execução fiscal.

O Ministério Público se absteve de intervir no recurso.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento dos Apelos, sendo negado provimento a Apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Face a esse decisão,
o Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
, sustentando que a decisão monocrática configura uma decisão surpresa, porquanto foi fundamentada em tese jurídica e fundamentos (Tema 1184 do STF e Resolução 547 do CNJ) que não foram previamente debatidos no processo, violando assim os artigos 9º e 10 do CPC. Alegou que a decisão surpreendeu a Fazenda Pública, impedindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. Destaca que, mesmo diante do disposto no Tema 1184, deveriam ser observadas as disposições do item 3 desse Tema, que prevê a possibilidade de suspensão da execução fiscal para adoção de medidas administrativas e de cobrança, especialmente porque o valor atualizado do crédito tributário, anterior à prolação da sentença, era de R$ 14.188,52 (quatorze mil cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Por fim, requereu que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a extinção da execução fiscal, possibilitando o regular prosseguimento do feito, com observância do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal.

Em
contrarrazões
, a parte Agravada reiterou os fundamentos da decisão agravada e da sentença de origem, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente, a inércia prolongada do exequente e a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução 547 do CNJ. Sustentou que a execução permaneceu paralisada por mais de um ano sem localização de bens penhoráveis, sendo legítima a extinção do feito.

Em
Decisão Monocrática
Proferida por esta Desembargadora Relatora, não houve o conhecimento do Agravo Interno, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro nos
arts. 1.021, § 1º; 932, III; e 1.003, § 5º do CPC
,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, por
ausência de dialeticidade
, mantendo-se hígida a decisão monocrática proferida em 03/12/2024.

Publique-se. Intimem-se.

Ainda inconformado, o
Ente Estatal
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao aplicar fundamentos distintos daqueles da sentença de primeiro grau, e que teria ocorrido decisão surpresa, por ter sido invocada a tese do STF e a Resolução do CNJ sem prévia manifestação das partes. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja reformada a decisão e dado provimento ao agravo.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao aplicar fundamentos distintos daqueles da sentença de primeiro grau, e que teria ocorrido decisão surpresa, por ter sido invocada a tese do STF e a Resolução do CNJ sem prévia manifestação das partes.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que a decisão monocrática examinou detidamente os fundamentos do recurso, concluindo pela manutenção da extinção da execução fiscal em virtude da paralisação do feito por mais de seis anos sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, em consonância com a Súmula 314 do STJ e com a jurisprudência consolidada, vejamos:

A análise de admissibilidade do agravo interno impõe a verificação do princípio da
dialeticidade recursal
, consagrado no art. 1.021, § 1º, do CPC:

"O agravo interno será dirigido ao relator, com exposição das razões do pedido de reforma da decisão agravada."

Este princípio exige que o recurso
dialogue diretamente com os fundamentos da decisão impugnada
, enfrentando-os de forma clara, precisa e racional. No caso, a decisão monocrática baseou-se expressamente na
prescrição intercorrente
para extinguir a execução fiscal, com apoio na jurisprudência consolidada (Súmula 314/STJ e Tema 1184/STF), reconhecendo a paralisação do feito por mais de seis anos sem localização do devedor ou bens penhoráveis.

Entretanto, o agravante
não combate os fundamentos efetivos da decisão monocrática
. Limita-se a alegar, de forma desconexa, que a extinção se deu por "baixo valor da causa" e que não teria sido observado o valor atualizado do crédito. Tais argumentos são absolutamente
alheios ao teor da decisão agravada
, que
em nenhum momento fundamentou-se no valor do débito
como razão para a extinção da execução, mas sim na inércia do exequente e na configuração da prescrição intercorrente.

O recurso carece de
pertinência temática
, requisito indispensável à admissibilidade. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno por ofensa ao princípio da dialeticidade."

(AgInt no AREsp 1.806.527/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/12/2020)

O agravo interno interposto
não ataca os fundamentos decisórios, restringindo-se a rediscutir aspectos estranhos à causa de extinção do feito
, o que viola o disposto nos arts.
1.021, § 1º; 932, III e 1.003, § 5º do CPC
.

Desse modo, a decisão agravada foi proferida de forma clara e fundamentada, com observância ao contraditório e à ampla defesa, sem configurar decisão surpresa ou violação ao art. 10 do CPC, pois tratou expressamente da prescrição intercorrente e deu oportunidade às partes de se manifestarem.

No que tange a referência ao Tema nº 1184 do STF e à Resolução nº 547/2024 do CNJ ambos foram utilizados para reforçar a decisão, contextualizando o entendimento recente acerca da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos de baixo valor, sem que isso alterasse o fundamento principal da decisão, qual seja: a prescrição intercorrente.

Não há, portanto, contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado. A menção ao Tema 1184 e à Resolução 547 não configura decisão surpresa, pois trata-se de matéria de direito, cuja aplicação independe de provocação das partes, conforme o disposto no art. 10 do CPC e a jurisprudência do STF e STJ sobre o dever do magistrado de aplicar o direito vigente ao caso concreto.

Cumpre observar, ainda, que a alegação de que o valor da execução seria superior a R$ 10.000,00 não elide o reconhecimento da prescrição intercorrente, fundamento autônomo e suficiente para a extinção da execução, conforme expressamente destacado na decisão impugnada.

Assim, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se amoldando às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC. Não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, sendo indevido o pretendido efeito modificativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026